Tribunal: TJDFT
Processo: 0758278-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0758278-64.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIA MARIA SILVA AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A recorrente peticiona ID 49081632, requerendo o adiamento da Sessão de julgamento pautada para o dia 20-07, sob a alegação de que o seu patrono tem interesse em sustentar oralmente, todavia está em usufruto de recesso profissional na data agendada. Compulsando os autos analisando a procuração ID 47456130, verifico que constam como procuradores da recorrente cinco advogados legalmente constituídos, bem como no substabelecimento ID 47456121, constam dois advogados. Os Tribunais tem entendido que figurando mais de um advogado na procuração, não há motivo para adiamento de audiência/Sessão, se somente um está impedido de comparecer. Ante o exposto, indefiro o pedido constante da petição ID 49081632. Conforme certidão ID 48864992, no dia da Sessão de julgamento o advogado que irá realizar a sustentação oral deverá fazer sua inscrição de modo presencial junto à Secretaria da Turma, das 12h30 até o início da mesma, nos termos do art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Aguarde-se a Sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito